Tribunal: TJSP
Processo: 0501267-97.2006.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – IPTU e Taxas – Exercícios de 1991, 1999 e 2000 – Transcurso do prazo prescricional antes do ajuizamento – Não comprovação da interrupção do lustro nas demandas anteriores – Desatendimento do disposto no art. 373, inciso I, do CPC - Condenação em honorários advocatícios – Princípio da causalidade – Recurso desprovido, com reconhecimento de

Ementa:
APELAÇÃO – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – IPTU e Taxas – Exercícios de 1991, 1999 e 2000 – Transcurso do prazo prescricional antes do ajuizamento – Não comprovação da interrupção do lustro nas demandas anteriores – Desatendimento do disposto no art. 373, inciso I, do CPC - Condenação em honorários advocatícios – Princípio da causalidade – Recurso desprovido, com reconhecimento de ofício da prescrição do crédito do exercício de 2000.